Tribunal: TJDFT
Processo: 0752638-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS Número do processo: 0752638-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: QUALIFICAR - GESTÃO TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 217764116, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília na ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0749506-89.2024.8.07.0001, ajuizada por QUALIFICAR - GESTÃO TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS E TECNOLOGIA LTDA., ora agravada. Autos inicialmente relatados e determinada a manifestação da agravante em relação ao preparo recursal e interesse na análise do recurso, nos termos do despacho de ID 67171284. Devidamente intimada a agravante peticionou conforme ID 67386444 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator